Tribunal: STF
Processo: AI 760018
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO DO TRABALHO. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA REFLEXA.



    1. A discussão sobre atendimento dos requisitos do mandado de segurança é de cunho infraconstitucional, de modo a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Orientação jurisprudencial reafirmada no julgamento do AI 800.074-RG.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.